Tribunal: STF
Processo: RE 1249230
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DEMARCAÇÃO DE TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) contra decisão monocrática que considerou constitucional a imposição judicial de prazos e multa cominatória para a conclusão de procedimento administrativo de demarcação de território quilombola. A discussão gira em torno da correta aplicação da tese fixada no Tema 698 da repercussão geral, relativo aos limites da intervenção judicial em políticas públicas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão judicial que impôs prazo e multa para a conclusão de procedimento administrativo de demarcação de território quilombola viola os limites definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da repercussão geral; (ii) verificar se a Corte de origem extrapolou os limites da intervenção judicial ao substituir a discricionariedade administrativa por comandos específicos, inclusive quanto ao resultado do processo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O STF estabelece, no Tema 698 da repercussão geral, que a intervenção judicial em políticas públicas é excepcional e legítima apenas diante de omissão ou deficiência grave do serviço, sendo vedado ao Judiciário determinar medidas pontuais ou impor resultados.



    4. A Corte de origem, ao impor prazo e determinar obrigações específicas como a titulação e a propositura de ações de desapropriação, suprimiu a discricionariedade administrativa e violou o princípio da separação dos Poderes.



    5. A decisão judicial analisada não se limitou a exigir a apresentação de plano ou de meios adequados pela Administração, conforme exige a jurisprudência do STF, mas impôs diretamente o conteúdo do resultado esperado.



    6. Mesmo que a inércia estatal possa justificar a intervenção judicial, é necessário respeitar os limites definidos pela jurisprudência da Corte, o que não ocorreu no presente caso.



    7. A universalização da providência determinada não foi observada, comprometendo a racionalidade e a visão sistêmica exigidas para decisões que impactam políticas públicas de ampla complexidade e impacto social.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso provido.



    Tese de julgamento:



    1. A imposição judicial de resultado específico em processo administrativo de demarcação territorial viola os limites da intervenção do Judiciário em políticas públicas definidos no Tema 698 da repercussão geral.



    2. A intervenção judicial só é legítima em hipóteses excepcionais de omissão grave e deve se limitar à fixação de finalidades, cabendo à Administração definir os meios adequados para alcançá-las.



    3. O Poder Judiciário não pode substituir a discricionariedade administrativa para determinar atos específicos ou antecipar o mérito do processo administrativo.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; art. 5º, incisos LIV e LV. 
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03.07.2023; STF, ARE nº 1.492.757-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.08.2024; STF, RE nº 959.535-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03.03.2025.